Tribunal: TJSP
Processo: 2072654-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072654-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DE SÃO
PAULO CDHU, é agravado CATIA MARIA DA SILVA DAMASCENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), ENIO ZULIANI E FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072654-87.2019.8.26.0000 -Voto no 4285
2
VOTO No 4285
PROCESSO No: 2072654-87.2019.8.26.0000
CLASSE ASSUNTO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
AGRAVANTE
CDHU
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO
AGRAVADA: CATIA MARIA DA SILVA DAMASCENO
RELATOR: MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO
ÓRGÃO JULGADOR: 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de instrumento. Cumprimento de Sentença. Acordo
entabulado entre as partes e inadimplido pela agravante.
Planilha de débitos com valores discrepantes do que constou no
acordo, no qual inexiste previsão de retorno ao valor original
em caso de inadimplemento. Necessidade de retificação da
planilha. Decisão mantida. Recurso improvido.
I RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da seguinte
decisão:
“Vistos. Conforme já mencionado à fl. 67, o acordo foi celebrado em maio de 2013, e a partir
de junho de 2013 o valor da prestação passou a ser de 253,21. A planilha de fls. 53/54 inclui no
montante da dívida os valores vencidos entre fevereiro de 2006 e abril de 2013 (parcelas
numeradas como de número 46 a 132). Ocorre que estas parcelas foram objeto do acordo, e
seriam pagas em 167 parcelas de 53,66. As parcelas vencidas entre fevereiro de 2006 e abril de
2013 não podem mais ser cobradas pelo valor integral, como pretende o autor na planilha de
fls. 53/54. Somente podem ser exigidas as 167 parcelas do acordo, no valor de R$ 53,66 cada.
Apresente a autora os corretos cálculos do débito, no prazo de quinze dias. No silêncio, tornem
conclusos para extinção. Intime-se.”.

Alega a agravante, em síntese, que o valor executado não se refere
àquele acordado entre as partes, mas a débitos anteriores à homologação do acordo.
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072654-87.2019.8.26.0000 -Voto no 4285
3
É o relatório.
II VOTO
A controvérsia recursal cinge-se a se perquirir se está correto o valor
apresentado pela agravante na planilha de cálculos.
O recurso não merece provimento.
Dos autos se entrevê a fls 44/45 que em 23/05/2013 foi homologado
acordo entabulado entre as partes, que teve por objeto as prestações do contrato de
promessa de compra e venda correspondentes ao período de fevereiro de 2006 a abril de
2013. Ali as partes pactuaram que o valor de R$8.961,48 devido pela agravada à
agravante seria quitado em 167 parcelas, cada qual no valor de R$53,66, a ser
acrescidas no boleto, resultando em uma prestação mensal de R$253,21.
Ocorre que na planilha de cálculos apresentada pela exequente, ora
agravante foram inseridas as parcelas vencidas entre fevereiro de 2006 e abril de 2013,
pelo seu valor integral, desconsiderando-se a avença celebrada, o que, como observado
pelo E. Juízo a quo, é inadmissível.Veja-se que no termo de homologação do acordo
não há previsão de que em caso de inadimplemento a parcela mensal retorne ao seu
valor original.
Dessa forma, quanto ao período por ele abrangido, a planilha deve
indicar o valor acordado com a devida atualização monetária, reajustes anuais previstos
no contrato de compra e venda e juros legais de mora. Somente a partir do mês
subsequente ao mês abrangido pelo acordo a planilha deve apontar o valor integral da
mensalidade, com os acréscimos já referidos.
Assim, irretocável a decisão agravada.
III - DECISÃO
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2072654-87.2019.8.26.0000 -Voto no 4285
4
Relator